Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O requerido opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que “o Operador do serviço Instagram, agiu nos exatos limites do exercício regular de direito, nos moldes do inciso I do artigo 188 do Código Civil, pois simplesmente cumpriu com o contrato estipulado com o usuário, de tal sorte que não há qualquer anormalidade ou atividade abusiva que justifique seja o contrato considerado nulo, nem a reativação da conta irregular –tendo o Facebook Brasil comprovado através da carta oferecida pelo Operador nas Num. 49890212 -Pág. 1-3 que o Embargado violou os termos do Instagram”. Acrescenta que “o Facebook está diante de uma obrigação inviável de ser cumprida, pois a conta que se determinou a reativação não pode ser reativada justamente pela violação incorrida.”.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou da ausência de comprovação quanto a ocorrência de violação das políticas de uso da rede social, tendo o réu apresentado apenas meras alegações, destituídas de qualquer força probatória, aí se incluindo, por certo, carta emitida unilateralmente pelo ora embargante, sem o cotejo com outros elementos de prova que indiquem a prática de ato ilícito pelo autor, consoante se dessume do seguinte trecho do voto:
“(...) 5. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet; e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).
6. É incontroverso que a ré inabilitou a conta identificada pelo nome “EJ. JÓIAS”, mantida pelo autor junto à plataforma Instagram.
7. O recorrente afirma que a conta do recorrido foi desabilitada tendo em vista a violação aos termos contratuais aceitos no momento do ingresso, ao compartilhar conteúdo que violava a propriedade intelectual.
8. Muito embora o réu insista haver comprovado a ocorrência de violação a direitos de propriedade intelectual de terceiros, limitou-se a acostar ao feito carta, emitida pelo próprio recorrente, por meio da qual explica que a conta do Instagram foi desativada “porque o Usuário responsável violou os Termos de Uso do Instagram ao infringir direitos de terceiros, incluindo, sem limitação, direitos autorais e/ou outros direitos à propriedade intelectual” - ID no 14843706.
9. Por certo, a recorrida não se desincumbiu minimamente do ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não acostou aos autos eletrônicos qualquer indicativo da existência de ato ilícito perpetrado pelo autor, que pudesse ferir direito de propriedade intelectual, tampouco ventilou quem seria o titular do direito violado.
10. No caso em análise, não há qualquer evidência de que o autor tenha infringido as políticas de uso da rede social, além das meras alegações do réu, destituídas de qualquer força probatória.
11. Cumpriria ao requerido demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito cometido pelo autor (violação das políticas do recorrente), por meio do perfil no Instagram, além de indicar a norma supostamente violada, com vistas a justificar a atitude de desativar o perfil do usuário, mas não o fez.
12. Portanto, é forçoso que o réu seja compelida a restabelecer a conta do autor no Instagram, identificada pelo nome “EJ. JÓIAS”, devendo manter as mesmas características que possuía na época da inabilitação (publicações, seguidores e seguindo) (...)”.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.
5. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
6. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.